Tribunal: TJDFT
Processo: 0748785-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL PROCESSO No : 0748785-77.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: K. V. F. D. O. AGRAVADO: INVEST CAPITAL GESTAO DE NEGOCIOS LTDA, BANCO C6 S.A., MONTEREAL SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ============= Diga a agravante sobre as diligências infrutíferas consoante certidão de ID 55504736, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, em conformidade com o disposto no art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.017, inciso I e § 3o, ambos do Código de Processo Civil[1]; ou requeira o que entender de direito. Após, retornem conclusos. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de fevereiro 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator